Tribunal: TJMT
Processo: 1013739-05.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1013739-05.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[DAMIAO SANTANA - CPF: 632.291.881-87 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1013739-05.2021.8.11.0002

EMBARGANTE: DAMIÃO SANTANA

EMBARGADO: BANCO BMG S/A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 04/07/2022

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CONHECIDOS PARA ACLARAR, PORÉM SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO - TESES NÃO APLICÁVEIS AOS AUTOS – REJEIÇÃO.

Observada a não aplicação das teses ventiladas aos autos, cabe o aclaramento da anterior decisão, porém, sem alterar o resultado do julgamento proferido primitivamente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS PARA ACLARAR O JULGAMENTO ANTERIOR, PORÉM, SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO OBJURGADO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de novos embargos de declaração aviados, ressuscitando a mesma matéria já anteriormente enfrentada no acórdão primitivo, de onde, aduz omissão pela não dicção sobre o TEMA 929 do STJ, bem como, julgamento, segundo sua ótica em divergência ao decidido no Embargos de Divergência 1.413.523 STJ, EAresps 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608-RS, 664.880/RS e 1.413.542 RS, querendo a todo o custo a devolução em dobro dos valores que já foram devolvidos na via administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

É a segunda apresentação de embargos de declaração, sendo embargos dos embargos, de onde, registro que, no voto primário este relator seguiu a conclusão de que, como houve a devolução na via administrativa pela parte empresa / banco, inexistiria direito em receber valores na forma dobrada e muito menos a ocorrência de indenização por danos morais, justamente pelo fato de que, os problemas e prejuízos dos descontos indevidos,
foram efetivamente devolvidos, na via administrativa.

Este é o mote da decisão que primeiramente foi proferida por este relator.

Porém, após a decisão, aviou-se embargos de declaração alegando violação do TEMA 929 STJ, bem como dos seguintes julgados:

Embargos de Divergência 1.413,523 STJ, EAresp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608-RS, 664.880/RS e 1.413.542 RS.

A conclusão do julgamento dos embargos de declaração primeiramente aviado fora no sentido de que, estaria a ocorrer a mera rediscussão da matéria, rejeitando-se, bem como, concluindo pela ocorrência do aviamento de embargos protelatórios com a aplicação da multa de 2%.

Porém, novamente a mesma matéria ressurge para a análise, sendo que, talvez a decisão anterior não tenha sido tão clara, pois como era tão simples, este relator entendeu que era totalmente desnecessário o enfrentamento ponto a ponto, justamente por entender que a parte saberia, através do seu causídico que a sua tese levantada estava equivocada, justamente por não se aplicar ao caso em tela, pelos motivos abaixo:

a) Primeiro pelo fato de que o aludido TEMA 929 STJ, não foi aprovado e ainda está em estudo, com mera afetação perante o STJ, portanto de aplicação não obrigatória (pelo menos é o que consegui visualizar no site do STJ, igual ao quadro trazido pelo próprio autor em sua peça de embargos de declaração;

b) Segundo que, inexiste qualquer recurso repetitivo sobre a matéria, como mencionado, sendo decisões proferidas em sede de embargos de divergências, provocados e julgados em casos específicos, com o fim de provocar a afetação da discussão da matéria ao TEMA 929, ainda não concluído;

c) Terceiro, que o magistrado não é obrigado a seguir toda a jurisprudência do STJ, em especial daquela que discorda e
não se aplica ao tema em tela, ainda mais quando existe decisão moduladora de efeitos:

d) Quarto, todos os julgados mencionados como violados, a decisão proferida
consta expressamente que os efeitos ficam modulados APENAS aos fatos ocorridos após a publicação do acórdão, que se deu em data de 30/03/2021,
veja-se:

-E. Divergência 1.413.523-S –
em pesquisa no site do STJ não existe Embargo de Divergência com essa numeração, acreditando ter ocorrido erro de digitação, pois quando se digita a numeração acima, indicada nos embargos de declaração, para pesquisa, encontra-se a seguinte tela:

-E. Divergência 600.663-RS publicado em data de 30/03/2021:

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

-E.Divergência: 622.897-RS
com publicação do acórdão em data de 30/03/2021:

c) sejam modulados os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado, relativamente à interpretação do art. 42 do CDC, seja aplicado aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço público pagos após a data da publicação do presente acórdão; e

-E. Divergência: 676.608-RS, publicado em data de 30/03/2021:

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão.

-E.Divergência 1.413.542-RS, publicado em data de 30/03/2021:

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

O embargante / autor pretende discutir valores descontados antes da data da publicação do acórdão, sendo que, a mais recente é do ano de 2020, segundo se apontam os documentos da própria petição inicial, ou seja, valores anteriores às decisões de publicação dos vários resultados de Embargos de Divergência anteriormente descritos à saciedade, portanto inaplicáveis de forma inexorável como referência ao caso em tela.

O fato que foi devidamente explorado por este relator, desde o momento inicial é de que, se houve o pagamento / devolução de valores de forma voluntária na via administrativa inexiste se falar em pagamento em dobro quando o prejuízo se recompôs ao se acionar o causador do mesmo, sem maiores dificuldades, de onde, o artigo 42, § único do CDC é pensado para casos onde não se consegue a solução administrativa, como no presente caso, de onde, mesmo com o sucesso na via administrativa pretende ser devolvido em dobro valores que já foram devolvidos, inexistindo, também o dano moral, como já decidido anteriormente, justamente pela decisão administrativa de solução dos problemas, de onde, acaso não se obtivesse o sucesso na via administrativa, poderia se pensar em eventual devolução em dobro e ainda em eventual indenização por danos morais, o que não se observa e desde o primeiro momento se mostra mais do que claro, desde o acórdão primitivo.

O artigo 489, §1o, VI do CPC não se aplicar aos Juizados Especiais, pois onde o novo CPC quis que se aplicasse aos Juizados Especiais, assim o trouxe descrito de forma expressa, o que aqui não ocorre, bem como, dentro do que delimita o ENUNCIADO 162 do FONAJE, assim redigido:
“
Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95” (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Mas mesmo diante de tal inaplicabilidade, registro que, o aludido artigo resta enfrentado, demonstrando a diferença entre os casos narrados e suas nuances.

Registro que, como este relator resolveu por aclarar os embargos anteriores, a multa de protelatório que anteriormente foi aplicada, resta suprimida neste momento.

ISTO POSTO
, conheço dos presentes embargos de declaração, porém, no mérito
ACOLHO APENAS PARA ACLARAR O JULGAMENTO ANTERIORMENTE PROFERIDO, sem lhe alterar o resultado, excluindo-se a multa anteriormente aplicada de embargos protelatórios, sendo consequência lógica da presente decisão
.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022